Tribunal: TJBA
Processo: 8039915-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039915-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA DE MENDONCA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS ANTES DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. TEMA 675/STJ. RESSALVA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONVALIDAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de intempestividade no recolhimento das custas processuais, com base no Tema 675 do Superior Tribunal de Justiça. Discute-se no recurso a possibilidade de convalidação do recolhimento intempestivo das custas, quando comprovado nos autos antes da decisão de não conhecimento, à luz do CPC/2015 e dos princípios processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento intempestivo das custas processuais da impugnação ao cumprimento de sentença, mas comprovado nos autos antes da prolação da decisão que a desconsiderou, deve ensejar o não conhecimento do incidente, ou se tal vício formal pode ser convalidado em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

O recolhimento das custas processuais da impugnação, embora intempestivo em relação ao prazo original, foi efetivado e comprovado nos autos
antes
da prolação da decisão de primeiro grau que não conheceu do incidente.

O Tema 675 do Superior Tribunal de Justiça, embora estabeleça o cancelamento da distribuição por não recolhimento de custas, ressalva expressamente que "Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos".

O art. 290 do CPC/2015 exige a intimação da parte para o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, mitigando o rigor formal do CPC/1973 e reforçando a possibilidade de saneamento do vício.

A aplicação literal e descontextualizada da primeira parte do Tema 675/STJ, sem considerar sua ressalva e as inovações do CPC/2015, viola os princípios da instrumentalidade das formas (art. 282, CPC/2015) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC/2015), que buscam a efetividade da tutela jurisdicional e a justiça material.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de convalidar o recolhimento intempestivo das custas quando comprovado nos autos, afastando o formalismo excessivo e permitindo a análise do mérito da impugnação.

A ausência de prejuízo à parte adversa ou à administração da justiça, aliada ao reconhecimento de erros nos cálculos pelo próprio Agravado, reforça a necessidade de se permitir a discussão do mérito da impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento: 1. O recolhimento intempestivo das custas processuais da impugnação ao cumprimento de sentença, quando comprovado nos autos antes da decisão que a desconsidera, não enseja o não conhecimento do incidente, em observância à ressalva do Tema 675/STJ, ao art. 290 do CPC/2015 e aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4º, 85, §§ 1º, 2º e 11, 282, 290, 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.811/RS (Tema 675). TJBA, AI 8039345-84.2021.8.05.0000. TJBA, AI 8017993-07.2020.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039915-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e outros e como agravada ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça